Tribunal: STF
Processo: RE 1385880
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, assim ementado:  



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA DE RENDA. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO. EC N. 103/2019, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA N. 65/2019, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REVOGAÇÃO DO § 21, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”.  



    Sustenta o recorrente que, com a promulgação da Emenda Constitucional estadual nº 65/19, a qual referendou a revogação do art. 40, § 21, da Constituição Federal promovida pela EC nº 103/19, não tem mais a parte autora direito à isenção da contribuição previdenciária quanto às parcelas de seus proventos de aposentadoria que vão até o limite do dobro do teto dos benefícios pagos pelo RGPS.



    Defende inexistir vedação constitucional à ampliação da base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre aposentadorias e pensões. Diz que não há direito adquirido a não pagar tributos ou a regime previdenciário.



    Pede que o acórdão recorrido seja reformado, julgando-se “improcedente o pedido de isenção da contribuição previdenciária”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    Verifica-se que a instância a quo deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, declarando o direito dessa à isenção sobre a contribuição previdenciária e condenando o Estado de Goiás ao ressarcimento dos valores retidos indevidamente, com correção monetária e juros de mora.



    Para chegar a essa conclusão, a Turma julgadora registrou que, embora tenha a EC nº 103/19 revogado o art. 40, § 21, da Constituição Federal e tenha o Estado de Goiás referendado isso por meio da Emenda Constitucional estadual nº 65/19, ocorreram fatos em 2019, época na qual ainda havia a isenção quanto à contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão fossem até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, na hipótese de o beneficiário ser portador de doença incapacitante. Ademais, ainda de acordo com a instância a quo, para que aquela revogação em questão surtisse efeitos no âmbito estadual, deveria o legislador da unidade federada editar lei trazendo as disciplinas sobre a alíquota incidente sobre a parcela antes isenta.



    Transcrevo trechos do voto condutor do acórdão recorrido:  



    “6. Ressalto que quanto à contribuição previdenciária, no entanto, a isenção sobre contribuição previdenciária foi revogada pela Emenda Constitucional n. 103/2019. Nesse sentido:



    (...)



    7. Ato contínuo, a revogação foi referendada no âmbito do Estado de Goiás, por meio da Emenda Constitucional Estadual n. 65 de 21 de dezembro de 2019:



    (...)



    10. Salienta-se, nesse diapasão, que, antes da notória Reforma da Previdência, levada a efeito no ano de 2019 (EC n. 103/2019), eram isentos das referidas contribuições previdenciárias os servidores públicos aposentados e pensionistas que fossem portadores de doença incapacitante, no limite de até duas vezes o teto dos benefícios do RGPS, nos termos do art. 40, § 21, da CF.



    (...)



    12. Importante destacar que inexiste qualquer óbice legal ou constitucional à incidência da novel contribuição previdenciária, de modo que enquanto não legalmente fixada a alíquota respectiva, não há que se falar em incidência do tributo.



    13. A Emenda à Constituição Federal n. 103, em seu art. 36, condicionou a sua própria vigência à publicação de lei de iniciativa privada do respectivo poder executivo, que deve incluir, dentre outros regramentos, o percentual de alíquota aplicável ao caso.” (grifo no original).  



    Pois bem. No julgamento do RE nº 630.137/RS-RG, Tema nº 317, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Tribunal Pleno assentou que o § 21, do art. 40 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 47/05, possuía eficácia limitada. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que os efeitos desse dispositivo, enquanto ele esteve em vigor, “estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.



    No julgamento da ADI 3.477/RN, de cujo acórdão o Ministro Luiz Fux foi o redator, o Tribunal concluiu pela possibilidade de os estados concederem, em lei, isenção de contribuição previdenciária nos limites estabelecidos na Constituição Federal. Segue a ementa do julgado:  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE” (ADI nº 3.477/RN, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 4/5/15).



    Como se sabe, o art. 40, § 21, do texto constitucional foi revogado pelo art. 35, I, a, da EC nº 103/19. Por seu turno, o inciso II do art. 36 da mesma emenda constitucional estabeleceu que:



    “Art. 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor:



    (...)



    II - para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1º desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35, na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente;”.



    Como se nota, basta o referendo em comento para que aquela revogação entre em vigor quanto ao regime próprio de previdência social do estado.



    Insta reiterar que, conforme consta do acórdão recorrido, o referendo em questão foi realizado, no âmbito do Estado de Goiás, por meio da Emenda Constitucional estadual nº 65, de 21 de dezembro de 2019. Eis o teor dessa emenda constitucional estadual, na parte que interessa:  



    “Art. 1º A Constituição Estadual passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    ‘Art. 6º (…) 



    Parágrafo único. Ficam referendadas as alterações promovidas pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, no art. 149 da Constituição Federal e as revogações previstas na alínea ‘a’ do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35 da referida emenda’” (grifo nosso).  



    Descabe, portanto, a partir da publicação da Emenda Constitucional estadual nº 65/19, isentar da contribuição previdenciária as parcelas de aposentadoria ou pensão que superem o dobro do teto dos benefícios do RGPS.



    Vale relembrar, ainda, que, de acordo com a orientação da Corte, inexiste “direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado” (RMS nº 27.093, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 14/11/08).



    Corroborando o entendimento, vide a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE nº 1.384.659/GO, DJe de 31/5/22.



    Nesse caso, Sua Excelência, também fazendo menção àqueles dois primeiro precedentes do Tribunal, reconheceu que estava em harmonia com a orientação do Supremo Tribunal Federal o entendimento do TJGO lá impugnado de que não seria mais possível, em razão da EC nº 103/19 e do mencionado referendo realizado pela Emenda Constitucional estadual nº 65/19, o reconhecimento da imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para assentar que, a partir da data de publicação da Emenda Constitucional estadual nº 65/19, no que referendou a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, não mais possui o recorrido direito à isenção quanto à contribuição previdenciária incidente sobre as parcelas de seus proventos de aposentadoria que vão até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente